Tribunal: TJES
Processo: 0005588-73.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005588-73.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO MONTARROYOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E RESISTÊNCIA
. APELO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA.
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. TRAFICÂNCIA PRÓXIMA A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL PREVISTO NA LEI Nº 11.343/06.
APELO DESPROVIDO.

1. Não é possível o acolhimento do pedido absolutório, em relação ao crime previsto no art. 329, do CP, pois demonstrada a materialidade delitiva, pelo boletim unificado e auto de resistência, assim como autoria, pelo depoimento dos policiais militares, apontando que o acusado, se opôs à execução de ato legal, mediante violência, resistindo à abordagem policial.

2. Inviável a concessão do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), em razão das circunstâncias em que ocorreram a prisão em flagrante, uma vez que o réu foi preso, com elevada quantidade e variedade de drogas (102 buchas de maconha, 39 pinos de cocaína e 25 pedras de crack), após policiais militares receberem informações, de que comercializa referidas substâncias, próximo a uma escola.

3. As testemunhas policiais militares, ainda declararam em Juízo, que o acusado é conhecido por vender entorpecentes na região, tendo sido abordado, em outras oportunidades, a revelar que fazia da traficância o seu meio de vida, sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa.

4. O delito de tráfico de drogas, foi praticado próximo a estabelecimento de ensino, inclusive, as informações repassadas aos policiais militares, era de que o acusado, estaria vendendo drogas para os alunos, sendo este o motivo para abordagem, o que justifica a incidência da majorante, prevista no art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06.

5. A pena de multa foi fixada, no mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo inviável a sua diminuição, pois a Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) é especial, e prevalece sobre o artigo 49, do CP.

6. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005588-73.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO MONTARROYOS PEREIRA (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANGELICA DAMASCENO ROMEIRO - ES37329

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por

RODRIGO MONTARROYOS PEREIRA
, contra a sentença (fls. 199/206), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de tráfico de drogas, majorado por ter sido cometido nas imediações de estabelecimento de ensino (art. 33, c/c art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06) e resistência (art. 329, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões (fls. 217/234), a defesa requer a absolvição do réu, em relação ao crime de resistência, por ausência de dolo.

Pleiteia ainda, que seja reconhecido o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), e que seja afastada a causa de aumento, prevista no art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06, além da redução da pena de multa.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 21 de junho de 2022, no bairro Nossa Senhora da Conceição, na Serra-ES, policiais militares receberam informações, de que um indivíduo, trajando blusa de frio preta e calça camuflada, estaria traficando drogas, na proximidade da escola Hebert de Souza.

Chegando ao local, os policiais militares visualizaram um homem, com as mesmas vestimentas, momento em que deram voz de abordagem, contudo, este se evadiu e dispensou uma sacola, invadindo uma residência.

Ato contínuo, os policiais fizeram um cerco no imóvel, logrando êxito em prender o acusado, quando tentava pular o muro da residência.

A peça acusatória ainda narra, que o acusado empregou violência contra o sargento PM Alves, para não ser algemado.

Após o réu ser imobilizado, em revista pessoal, foram apreendidos
19 (dezenove) pinos de cocaína, 22 (vinte e duas) buchas de maconha, 05 (cinco) pedras de crack, e R$ 9,00
(nove reais), além de ter sido localizada a sacola, por ele dispensada, que continha,
80 (oitenta) buchas de maconha, 20 (vinte) pedras de crack e 20 (vinte) pinos de cocaína.

No que concerne ao pedido de absolvição
,
em relação ao crime de resistência previsto no art. 329, do CP
, verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (fls. 18/21), e pelo auto de resistência (fls. 25).

Por sua vez, a autoria também está demonstrada, pelo depoimento da testemunha policial militar DALMACIO ALVES (link de fls. 135), narrando que o acusado, ao ser abordado, tentou se desvencilhar, resistindo à prisão, somente sendo imobilizado, após um golpe, chamado de “mata-leão”.

De igual modo, em seu depoimento judicial RAFAEL COUTO DURANTE (link de fls. 135), também policial militar, relatou que o réu resistiu à abordagem, ao ser detido.

Deste modo, entendo que não é possível o acolhimento do pedido absolutório, pois configurado o crime de resistência (art. 329, do CP), já que o acusado, se opôs à execução de ato legal, mediante violência, resistindo à abordagem policial.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do
STJ
:

“(...) 2. O Código Penal, em seu art. 329, define como crime de resistência a conduta de: "Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio".
Do teor do dispositivo, depreende-se que a conduta prevista como crime se consuma quando o funcionário competente, ou quem lhe esteja prestando auxílio, efetua uma ordem legal e o agente opõe-se à execução do ato
.(...)” (grifo nosso)

(HC n. 712.710/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 15/2/2022
, DJe de 21/2/2022.)

Prosseguindo,

quanto ao pleito de aplicação do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), tenho como inviável a sua concessão, tendo em vista as circunstâncias em que ocorreram a prisão em flagrante, uma vez que o réu foi preso, com elevada quantidade e variedade de drogas
(102 buchas de maconha, 39 pinos de cocaína e 25 pedras de crack)
, após policiais militares receberem informações, de que comercializa referidas substâncias, próximo a uma escola.

Registro ainda, que as testemunhas policiais militares DALMACIO ALVES e RAFAEL COUTO DURANTE declararam em Juízo (link de fls. 135), que o acusado é conhecido por vender entorpecentes na região, tendo sido abordado, em outras oportunidades, a revelar que fazia da traficância o seu meio de vida, sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa.

A propósito, cito precedente, também do
STJ
:

“(...
)
3.
Hipótese em que os depoimentos dos policiais e as circunstâncias do flagrante dão conta de que não se trata de traficante eventual ou mula, para quem o legislador cominou a minorante, mas de indivíduo apreendido mediante campana da polícia em conhecido ponto de drogas, tendo sido narrado que já era de praxe a forma como os usuários se aproximavam do réu e este lhes fornecia a droga, sendo o acusado conhecido dos policiais pela prática do crime, habitualidade criminosa que, aliada à falta de profissão definida e ocupação lícita, denota a dedicação a atividades criminosas.

(grifo nosso)

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 846.603/SC,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma,
julgado em 27/11/2023
, DJe de 29/11/2023.)

Além disso
, verifico que
o réu possui uma condenação, sem trânsito em julgado, pelo crime de roubo qualificado
(art. 157, § 2º, inc. II e V, do CP – processo nº 0029513-79.2014.8.08.0048), sendo fixada a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto.

I
ndo adiante
,
no que se refere ao pedido de afastamento da causa de aumento, pelo crime de tráfico de drogas ter sido praticado, nas imediações de estabelecimento de ensino
(art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06), reputo como adequada a sua incidência.

Isto porque, o delito foi praticado próximo à escola Hebert de Souza, inclusive, as informações repassadas aos policiais militares, era de que o acusado, estaria vendendo drogas para os alunos, sendo este o motivo para a abordagem, conforme depoimento das testemunhas DALMACIO ALVES e RAFAEL COUTO DURANTE (link de fls. 135).

Outrossim, destaco o entendimento jurisprudencial do STJ, afirmando que
“
para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico ocorria nas entidades mencionadas no citado dispositivo legal ou que a mercancia ilícita se destinava aos respectivos frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido nas imediações daqueles locais
.”
(AgRg no HC n. 832.280/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

P
or fim,
quanto ao pedido de redução da pena de multa do crime de tráfico de drogas, verifico que a reprimenda foi fixada, no mínimo legal
de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo inviável a sua diminuição, pois a Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas) é especial, e prevalece sobre o artigo 49, do CP.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 8229945),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.